Tribunal: TJDFT
Processo: 0754094-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade “diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC 185893 AgR).
2. Considerando a não comprovação de endereço certo nos autos e havendo evidências concretas de que o paciente tenta evitar o desenvolvimento válido da persecução penal, correta a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.